Tribunal: TJDFT
Processo: 0003875-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CP. EXCLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 231 – STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1.O delito previsto no art. 306 do CTB, após a alteração dada pela Lei no 12.760/2012, é de perigo abstrato, bastando para sua configuração a comprovação da alteração psicomotora do motorista condutor de veículo automotor em via pública, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência. A lei presume a conduta perigosa do agente nessa conjectura, ameaçada a segurança viária da sociedade.
2. As Leis 12.760/2012 e 12.971/2014 ampliaram os meios de prova para a comprovação do delito do art. 306 do CTB, cuja alteração psicomotora do agente condutor do veículo em razão da ingestão de álcool ou outra substância psicotrópica pode ser feita mediante “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”
3. Exclui-se a configuração da agravante da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do CP, se entre a data da extinção da pena do crime pretérito e o cometimento do novo crime houver decorrido tempo superior a 05 (cinco) anos.
4. Ausentes circunstâncias agravantes e fixada a pena-base no mínimo legal, não se altera a reprimenda intermediária, nada obstante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que a circunstância atenuante não é apta à redução da reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula 231 - STJ).
5. Afastada a reincidência, o réu faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pois preenche os demais requisitos do art. 44 do CP.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.